Tribunal: TJSP
Processo: 2254257-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exclusão - ICMS
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a sustação do respectivo protesto – Impossibilidade – Ausência dos pressupostos para provimento da liminar pretendida - Inexistência de elementos que indiquem, de plano, o equívoco no cálculo da multa pelo poder público – Imprescindibilidade de instrução probatória – Presunção de veracidade e legitimidade

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com a sustação do respectivo protesto – Impossibilidade – Ausência dos pressupostos para provimento da liminar pretendida - Inexistência de elementos que indiquem, de plano, o equívoco no cálculo da multa pelo poder público – Imprescindibilidade de instrução probatória – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo – Recurso não provido.